Tribunal: TJDFT
Processo: 0703864-78.2020.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. REVELIA: INCONTROVERSA A EXISTÊNCIA DE VÍCIOS OCULTOS NO IMÓVEL E A OMISSÃO DO LOCADOR A EFETUAR OS NECESSÁRIOS REPAROS. RESOLUÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM A APLICAÇÃO DA MULTA EM FAVOR DOS LOCATÁRIOS. NÃO SATISFATORIAMENTE COMPROVADO O GRAVE FATO GERADOR DE DANO MORAL. RECURSO IMPROVIDO.

I. Incontroversa a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de locação de imóvel residencial), a matéria devolvida à turma recursal, por parte dos requerentes/locatários, versa tão somente acerca da caracterização (ou não) de grave fato gerador de dano extrapatrimonial.
II. Os danos morais decorrem do grave abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. No caso concreto, a situação vivenciada pelos requerentes não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, I).
IV. Com efeito, se os diversos problemas constatados no imóvel não foram corrigidos a contento, poderiam os recorrentes (locatários), por justa causa, ter denunciado a ruptura contratual (resilição), sem ônus, conforme bem destacado pelo douto Juízo sentenciante.
V. Além disso, os vídeos, áudios e mensagens de whatsapp (ID 23869834/52) que exporiam os problemas na conservação do imóvel (e seus desdobramentos), por si só, não fundamentam a reparação por danos morais. Isso porque, em que pese o Sr. Márcio (locatário) afirmar ter se “sentido como cachorro”, os áudios colacionados evidenciariam certa animosidade também por parte dos locatários.
VI. No ponto, transcrevem-se os seguintes excertos das falas do Sr. Marcos (segundo recorrente) dirigidas ao Sr. Edvan (recorrido): [...] tem noção que as coisas não funcionam do seu jeito não. Eu fiz as coisas da forma mais rápida que eu pude. O dinheiro que eu falei que estava na minha mão eu passei lá de caução pro dono da casa, a outra diferença eu passo na segunda-feira e mudo, tá entendendo, você me dá 72 horas pra mim mover o mundo, achar uma casa, pagar caminhão, tratando as pessoas como cachorro, brother, seja humilde, não cospe pra cima, o barato cai na cara [...] tem que ver aí, cara, se o que falaram é verdade, pegar os relatos, porque teu vizinho aqui, o que falou pro dono da casa aqui, o filho dele não passa de um maconheiro (...) ele não falou isso pra você não, né, que o cheiro de maconha do filho dele atrapalha aqui também, né [...] o dinheiro do aluguel sempre esteve aqui, eu tava esperando você dizer – o dinheiro está aí – eu fiquei aqui na minha calado e você sabia que eu tinha um problema na casa e não se preocupou em nenhum momento, o seu negócio é capitalismo, o bem estar foda-se [...] não paguei as contas ainda, você quer pegar a chave agora ou só quando eu pagar as contas [...].
VII. Entrementes, no trecho da mídia que os recorrentes intitulam como “áudio em tom de ameaçador”, o locador (Sr. Edvan) teria afirmado [...] eu não tenho nada contigo, eu não assinado com você, eu fiz o contrato foi com a Synnara, e amanhã estou indo aí meio-dia buscar a chave, estando você aí ou não. Amanhã eu quero a chave, só isso [...]. E, por seu turno, foi o próprio Sr. Márcio (locatário e segundo recorrente) que teria asseverado: [...] só tenho dinheiro para pagar o caminhão na segunda-feira, se você quiser me tirar amanhã vem com polícia, com seu advogado, com todo mundo [...]
VIII. Não evidenciada, pois, a exclusividade de ameaça (ou tom ameaçador) de desocupação em 72 horas, até porque o imóvel estava com estado comprometido para pleno uso, como dito.
IX. Nesse quadro fático, não há de se falar em danos extrapatrimoniais, os quais demandam grave e exclusiva afetação aos direitos da personalidade da parte que se diz ofendida (não satisfatoriamente comprovada).
X. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, art. 98, § 3o). Sem honorários advocatícios, por falta de contrarrazões (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).